Tribunal: STF
Processo: HC 73529
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
              COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - SUBSTITUTIVO  DE RECURSO
ORDINÁRIO.  A competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de
Justiça, ficando obstaculizada a possibilidade de o jurisdicionado
proceder à escolha do órgão julgador.
              SENTENÇA - PROVA - FLAGRANTE - DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. Na hipótese de prisão em flagrante, exsurge com inegável
valia o depoimento dos agentes policiais.